Tribunal: STF
Processo: RE 490076
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATO NOVO.
   GED. CARÁTER GERAL.
1.      A jurisprudência do Supremo é firme no
   sentido de ser inaplicável na fase extraordinária o disposto no
   artigo 462 do Código de Processo Civil. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.